Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705710-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO PACIENTE: PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E S P A C H O Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES contra a decisão de ID no 33053948 – Pág. 1/4, que negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado, por ser manifestamente inadmissível, com base no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta Corte. A decisão impugnada considerou que o fato supostamente novo (decisão de pronúncia) não está eivado de nulidade e nem resultou na ilegalidade da prisão preventiva, bem como por não ser cabível habeas corpus como sucedâneo recursal, sobretudo se a defesa também interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, sob minha relatoria (RESE no 0703549-71.2020.8.07.0000). A princípio, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para alterar a classe processual no Sistema PJe. Na sequência, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pela defesa do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2022 16:44:30. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador